Tribunal: TJPA
Processo: 0813133-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813133-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN

AGRAVADO: JOSE PADEIRO, JOSE PANADA, ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA COLONIA ASSENTAMENTO JOAO BATISTA - CAJOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. O OBJETO DA INCONFORMIDADE NÃO ESTÁ DENTRE AS HIPÓTESES QUE ENSEJAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. O AUTOR/RECORRENTE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL E DETERMINOU O SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EMBORA O STJ TENHA MITIGADO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESP 1.696.396 E RESP 1.704.520, AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO É A SITUAÇÃO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813133-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN

AGRAVADOS: JOSE PADEIROE OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN
contra a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso (
ID Num. 9470462
).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão prolatada pela Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de JOSÉ PADEIRO E JOSÉ PANADA.

O Autor ajuizou a ação de reintegração de posse (Num. 2100872) informando que é possuidor de duas áreas denominadas de Fazenda Santa Olímpia e Fazenda Guanabara ambas com área de 2.178 Há (dois mil cento e setenta e oito hectares), situado no Município de Paragominas/PA, sobre a qual exerce posse há muitos anos, tendo referidas áreas sido invadidas em 25/05/2015.

Pleiteou a liminar de reintegração de posse bem como a procedência da demanda.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento da liminar (Num. 3034655 – Pag. 01/05 – autos de 1º grau).

A liminar foi indeferida pelo Juízo de piso (Num. 3114605 – autos do 1º grau) nos seguintes termos:

“(...) No caso presente, em que pese as argumentações apresentadas na inicial, não houve, até o presente momento, a comprovação da função social da propriedade, fato que, por si só, impede a concessão da medida de urgência pleiteada, registrando que durante a instrução poderá a parte autora diligenciar no sentido de comprovar esse relevante requisito.

Diante do exposto, não restando comprovada, a probabilidade do
prima facie,
direito do autor, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos termos da fundamentação. (...)”

Contra esta decisão EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN interpôs o Agravo de Instrumento n. 0800763-74.2018.8.14.0000, que indeferi o pedido de efeito suspensivo e no mérito neguei provimento ao recurso (08 de março de 2018), com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.

I - Para a concessão de liminar em Ação de Reintegração de Posse deve-se comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil.

II – Analisando os autos, verifica-se que se trata o caso em tela de posse velha, posto que conforme narra na inicial o esbulho se deu em 25/05/2015 sendo a presente ação de reintegração de posse sido ajuizada em 02/08/2017.

III - Ademais, além do caso em tela se tratar de posse velha não vislumbro nos autos a devida comprovação do esbulho praticado pelos Agravados, tendo o Insurgente se restringido a trazer provas acerca do da propriedade das áreas e poucas fotos que em nada demonstram a invasão.

III – Recurso Conhecido e Improvido.

Referida matéria encontra-se pendente de julgamento devido a interposição de recurso de Agravo Interno no ID n. 3276836.

Os autos de origem tramitaram sobrevindo a decisão agravada prolatada pela Vara Agrária da Região de Castanhal nos seguintes termos:

“Decisão.

Tendo em vista a juntada de manifestação da ADEPARÁ, devem ser intimadas as partes e o Ministério Público para manifestação acerca da mesma no prazo de 02 (dois) dias, podendo, caso queiram, reservarem-se para se posicionar em memoriais finais.

Com relação aos documentos apresentados por ocasião da petição constante do ID 35981462, observo não ser cabível a juntada neste momento processual. Isto porque, indubitavelmente, a produção de prova documental, neste momento processual, encontra-se preclusa, tendo em vista que em sede de saneamento do feito (ID 8774367) este juízo deferiu as provas a serem produzidas, não tendo sido deferida prova documental a ser produzida pelo autor, especialmente porque, conforme se infere de sua petição de produção de provas (ID 8660634), tal prova sequer foi postulada, ocorrendo, assim nítida hipótese de preclusão temporal.

Esclareça-se que a petição na qual inicialmente fora solicitada a apresentação de imagens de satélite junto ao INCRA e IBAMA (ID 9250540) é datada de 01/04/2019, momento em que, inclusive, já haviam sido deferidas as provas a serem produzidas no feito, eis que a decisão de saneamento (ID 8774367) foi proferida em 01/03/2019, motivo pelo qual resta clara a preclusão da produção da prova, eis que flagrantemente requerida após o momento processual oportuno.

Ante o exposto, ordeno o desentranhamento dos documentos juntados com a petição constante do ID 35981462 ante a ocorrência da preclusão temporal em sua apresentação, nos termos da fundamentação, ao mesmo tempo em que ordeno a intimação das partes e do Ministério Público para manifestação acerca da resposta da ADEPARÁ no prazo de 02 (dois) dias, podendo, caso queiram, reservarem-se para se posicionar em memoriais finais.

Cumpra-se. Após, conclusos.

Em, 28 de setembro de 2021.”

Inconformado
EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN
interpôs o presente Agravo de Instrumento pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que indeferiu a juntada de prova documental e determinou o desentranhamento dos autos.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. O OBJETO DA INCONFORMIDADE NÃO ESTÁ DENTRE AS HIPÓTESES QUE ENSEJAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. O AUTOR/RECORRENTE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL E DETERMINOU O SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EMBORA O STJ TENHA MITIGADO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESP 1.696.396 E RESP 1.704.520, AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO É A SITUAÇÃO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC.

No ID. 7534648, EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN interpôs embargos de declaração alegando que a decisão embargada incorreu em omissão, com fundamento no art. 1.022, II e parágrafo único c/c art. 489 § 1º, IV e VI do CPC.

Defende que apontou em suas razões de agravo de instrumento que a situação de urgência resta configurada, ante a complexidade da causa, sob pena de violação à ampla defesa e contraditório e à própria celeridade processual.

Diz que demonstrou em suas razões recursais que a juntada de documentos que fora indeferida pelo Juízo não se deu de forma extemporânea e, ainda que assim tivesse ocorrido (o que se admite tão somente por apego ao debate e em respeito ao princípio da eventualidade), o próprio art. 435 do CPC permite a sua juntada a qualquer tempo.

Alega que a decisão embargada em nada se manifestou acerca da aplicabilidade, ou não, do art. 369 do CPC que assim prevê: “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Finalmente, requer que seja acolhido o presente recurso, para que haja a manifestação sobre as omissões apontadas, com fundamento nos arts.1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489 § 1º, IV e VI, todos do CPC e artigo 93, IX da Carta Magna.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 8294545).

Proferi a decisão monocrática no ID. 9470462 rejeitando os embargos declaratórios, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 9944711, alegando que o não conhecimento do recurso, imposta na negativa de prestação jurisdicional.

Alega que houve omissão acerca dos argumentos apontados nos embargos de declaração, em violação ao disposto nos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II c/c o 489 § 1º, IV e VI, ambos do CPC.

Defende aplicável a teses de mitigação do Agravo de Instrumento e que inexistência de preclusão na produção de prova documental posterior à propositura da ação.

Diz que demonstrada a imprescindibilidade da prova técnica (mapeamento por satélite) para determinar corretamente o cumprimento da função social da propriedade invadida, tanto pelo autor (até o momento da invasão) quanto pelos réus (a partir da invasão), o indeferimento da prova importaria em cerceamento do direito de defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja anulada a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração do ora agravante, e caso ultrapassada a preliminar, o que não se acredita, requer seja dado reforma à decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, para ser processado regularmente.

A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO JOÃO BATISTA apresentou contrarrazões no ID. 10203487 rebatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Do exame das razões recursais tenho que a pretensão recursal não merece ser conhecido. Digo isso, porque o indeferimento de provas não é situação processual salvaguardada pelo rol do art. 1.015 e nem se verifica nos autos situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido colaciono julgado:

]GRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para justificar a mitigação da interpretação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, segundo decidido pelo STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, em 05/12/2018, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Decisão que não é coberta pela preclusão e poderá ser revista em momento oportuno nos termos do artigo 1009, §§ 1º e 2º do mesmo diploma legal. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00076428720218190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 05/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. A decisão que indefere a produção de prova testemunhal, por si, não é recorrível via agravo de instrumento. Para conhecimento do recurso e consequente aplicação da mitigação do rol taxativo, imprescindível a demonstração de urgência, do que, no caso, a parte não se desincumbiu. Decisão monocrática mantida.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70083901769 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/PA e nº 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso, além de o ato judicial em questão não se encontrar inserido no rol do art. 1.015, não se evidencia a urgência para sua imediata recorribilidade, vez que a prova indeferida não apresentará qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, que não possa ser apreciada em preliminar de Apelação.

Ademais, caberá ao julgador monocrático apreciar a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, a teor do art. 371 do CPC.

Importa destacar que a questão não é de distribuição do ônus da prova, como alega o recorrente, mas de indeferimento de prova, que não está albergado pelo art.1.015 do CPC.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

O artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1º do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito, se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.

Destarte, a questão trazida aos autos não diz respeito à redistribuição do ônus da prova, apto a ensejar o manejo de Agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI do CPC, mas tão somente quanto ao indeferimento de provas.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022